Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENAJUD. VEÍCULOS COM RESTRIÇÕES E DE BAIXO VALOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
I. De acordo com os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil, o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, ressalvadas apenas as hipóteses legais de impenhorabilidade.
II. Bens de baixo valor não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, de maneira que não há impedimento à sua constrição.
III. A não ser que seja possível vislumbrar que o produto da expropriação será inteiramente absorvido para o pagamento das custas da execução, não pode ser previamente descartada a penhora dos bens encontrados no patrimônio do executado, consoante estabelece o artigo 836, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Restrições constantes no RENAJUD não elidem a propriedade e, por conseguinte, em princípio não impedem a penhora ou a tentativa de penhora do veículo.
V. Recurso conhecido e provido.